Tribunal: TJPA
Processo: 0800873-59.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800873-59.2022.8.14.0024

APELANTE: LUCAS SILVA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
155, § 4º, I DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO.INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO PARA ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REU REINCIDENTE. SUMULA 269 STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Destarte o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de furto majorado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo do recorrente no evento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação;

II –
Acerca do regime inicial de cumprimento de pena, muito embora
o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. Precedentes do STJ;

I
II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

LUCAS SILVA DE JESUS,
condenado às penas de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto (REINCIDENTE),
e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º
,
inciso I, do Código Penal. interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

A defesa do apelante asseverou pela tese
absolutória, som supedâneo na insuficiência probatória e por fim, pugnou pela reforma da sentença para adequar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto (ID 14504099).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 14504101),
pelo total improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Geraldo de Mendonça Rocha (ID 15184251).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
04/03/2022 às 04:00h, o denunciado LUCAS SILVA DE JESUS, durante o repouso noturno subtraiu mediante rompimento de obstáculo a quantia de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) do estabelecimento comercial Frios e Fatiados, situado na Av. Maranhão, esquina com a Travessa Justo Clermont, incorrendo com suas condutas nos delitos previstos no art. 155, §1º, §4, I, do Código Penal Brasileiro.

Na espécie,
após o encerramento da
instrução,
LUCAS SILVA DE JESUS,
foi julgado e ao final condenado às penas de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto (REINCIDENTE),
e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º
,
inciso I, do Código Penal. Irresignado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

In casu,

a materialidade delitiva, pode ser observada através do Relatório da autoridade policial (ID 14503870 - Pág. 2), BO (ID 14503870 - Pág. 5); O Policial Militar supracitado apresenta nesta unidade policial o nacional LUCAS SILVA DE JESUS, brasileiro, natural da cidade de Itaituba/PA, i:Oni 2'3 oitos de idade (08/12/1996), filho de MARILENE LIMA DE JESUS e REGINALDO LIMA DE JESL3, 34 Roa, 789 no bairro Piracanã. Pelo motivo do mesmo ter arrombando a porta do estabelecimento FRIOS e FATIADOS, localizado na Rua Maranhão, esquina com Travessa Justo Clermont, e dali tentado subtrair dinheiro, tendo sido encontrado em poder do mesmo a importância de R$ 127,00(cento e vinte e seta); tendo o mesmo, segundo a vítima, SR. GUILHERME OLIVEIRA DE OLIVEIRA, informado que foi acionado via empresa, Tech Point, que o alarme da loja tocou e eles constataram a presença do ladrão ali dentro. Tendo então a vítima acionados membros do G7, que fazem vigilância naquela rua, e os mesmos conseguiram fazer a detenção do Lucas. Que apresenta para as formalidades legais; Auto de/termo de exibição e apreensão (ID 14503870 - Pág. 6); IMPORTANCIA EM DINHEIRO NO VALOR DE 127,00 REAIS; Auto de entrega (ID 14503870 - Pág. 60.

Na ocasião o gerente do estabelecimento GUILHERME OLIVEIRA DE OLIVEIRA, em juízo esclareceu:

Que, por volta de 03 horas da madrugada foi acionado pelo seu patrão comunicando que haviam entrado na loja; que o pessoal da segurança “Tech Point” fez o comunicado e chamou a polícia; que se dirigiu à loja e lá chegando já estavam os policiais; que o acusado já estava no camburão detido; que os seguranças que fazem a ronda no local pegaram o acusado quando o mesmo estava saindo da loja; que com o acusado foi encontrada a uma quantia em dinheiro; que não recorda de memória mas acredita que o valor seria de 180 reais, porém não informa que não pode dar certeza; que nenhum produto da loja foi subtraído; que o acusado entrou pelos fundos da loja, arrebentando um portão de ferro e a porta de madeira; que no local foi encontrada uma faca de serra; que confirma que foi o acusado o autor do delito, pois viu as filmagens; que na filmagem o acusado está sem capuz; que viu o acusado no camburão da viatura policial e confirma se tratar da mesma pessoa que está presente na audiência na condição de acusado.

Por sua vez a testemunha ANDRÉ MANOEL PATROCÍNIO NAVARRO DA SILVA, revelou em juízo:

Que, a guarnição foi acionada via 190; que foi atestado por câmera de segurança que haviam invadido o estabelecimento; que quando chegaram no local o acusado já estava detido; que aos policiais foi repassado as imagens registradas em vídeo pela câmera de segurança e foi constatado pelos mesmo que se tratava do acusado; que o acusado foi encaminhado para a delegacia para a realização dos procedimentos; que o acusado foi pego com uma quantia em dinheiro, mas não recorda o valor; que a vítima reconheceu o acusado pelas imagens; que o acusado entrou pela porta dos fundos; que o acusado conseguiu enrolar a grade e quebrar a porta; que na imagem do vídeo o acusado estava com a mesma rouba de quando fora detido.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha ANTÔNIO ALMEIDA FERREIRA, o qual em juízo relatou:

Que, quando a guarnição que quando chegaram no local o acusado já estava detido; que os policiais só fizeram a condução do acusado para a delegacia; que com o acusado foi encontrada uma certa quantia em dinheiro; que o acusado entrou pela porta dos fundos, com arrombamento; que reconhece o acusado e confirma se tratar da mesma pessoa que foi presa no dia dos fatos; que já havia preso o acusado anteriormente, quando o mesmo era menor; que a vítima fez o reconhecimento do acusado na delegacia, ocasião em que apresentou as imagens da câmera de segurança.

O recorrente ao ser interrogado, negou a autoria delituosa.

Acerca dos meios de provas, segundo as lições de Pontes De Miranda, seriam as fontes probantes, os meios pelos quais o juiz recebe os elementos ou motivos de prova: os documentos, as testemunhas, os depoimentos das partes. Elementos ou motivos de prova são os informes sobre fatos ou julgamentos sobre eles, que derivam do emprego daqueles meios.

Nesses termos, se observa que as provas extraídas do acervo processual seriam suficientes para ratificar a ocorrência dos fatos, ou seja, imprimir veracidade de que a ação ocorreu, além de indicar quem seriam os protagonistas, ou seja fixar a autoria delitiva.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA.

A combativa defesa, advogou a tese da insuficiência probatória para a condenação, uma vez que as provas dos autos seriam fracas e pouco elucidativas. Nesses termos, insubsistente a tese defensiva.

Na espécie,
não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas, mormente pelas evidências que emergem dos autos, com supedâneo nas provas da materialidade
delitiva, que pode ser verificada pelo
Relatório da autoridade policial (ID 14503870 - Pág. 2), BO (ID 14503870 - Pág. 5); O Policial Militar supracitado apresenta nesta unidade policial o nacional LUCAS SILVA DE JESUS, brasileiro, natural da cidade de Itaituba/PA, i:Oni 2'3 oitos de idade (08/12/1996), filho de MARILENE LIMA DE JESUS e REGINALDO LIMA DE JESL3, 34 Roa, 789 no bairro Piracanã. Pelo motivo do mesmo ter arrombando a porta do estabelecimento FRIOS e FATIADOS, localizado na Rua Maranhão, esquina com Travessa Justo Clermont, e dali tentado subtrair dinheiro, tendo sido encontrado em poder do mesmo a importância de R$ 127,00(cento e vinte e seta); tendo o mesmo, segundo a vítima, SR. GUILHERME OLIVEIRA DE OLIVEIRA, informado que foi acionado via empresa, Tech Point, que o alarme da loja tocou e eles constataram a presença do ladrão ali dentro. Tendo então a vítima acionados membros do G7, que fazem vigilância naquela rua, e os mesmos conseguiram fazer a detenção do Lucas. Que apresenta para as formalidades legais; Auto de/termo de exibição e apreensão (ID 14503870 - Pág. 6); IMPORTANCIA EM DINHEIRO NO VALOR DE 127,00 REAIS; Auto de entrega (ID 14503870 - Pág. 60.

Em vista disso, o gerente do estabelecimento violado,
GUILHERME OLIVEIRA DE OLIVEIRA, relatou que reconheceu a figura do recorrente, através das imagens das câmeras de segurança do comércio. Nesses moldes, em que pese a ausência no acervo, das imagens
do momento da violação do estabelecimento, não maculam esse modelo de prova, uma vez que pode ser ratificado pelo próprio gerente do estabelecimento e pelos policiais que participaram da diligencia, como os policiais ANDRÉ MANOEL PATROCÍNIO NAVARRO DA SILVA e ANTÔNIO ALMEIDA FERREIRA, quais revelaram que o gerente reconheceu o recorrente como sendo o autor do arrombamento, sendo encontrado com o mesmo a quantia de 127 reais, como se pode observar através do termo de exibição e apreensão (ID 14503870 - Pág. 6); IMPORTANCIA EM DINHEIRO NO VALOR DE 127,00 REAIS; Auto de entrega (ID 14503870 - Pág. 60.

Acerca das evidencias constantes dos autos, a versão apresentada pela defesa, não encontra respaldo no acervo. Nesse cenário, importante observar que ação e a prisão do apelante ocorreram por volta das 4 da madrugada, ocasião em que foi detido e entregue a polícia militar, não havendo motivos para se conceber de modo diverso, se não que a ação do recorrente se subsumiu ao delito entabulado no art. 155, § 4º I do CPB.

DA MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO
.

O juízo condenou o recorrente às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.

Com efeito, inobstante a quantidade de pena aplicada, exigir regime diverso, a reincidência restou comprovada através da certidão de antecedentes criminais juntada (ID 14503876), condição de macula a pretensão defensiva, inviabilizando o regime pretendido

De fato, a condição de reincidente ostentada pelo recorrente implica na adoção de regime mais gravoso, segundo os termos do enunciado da sumula 269 do STJ:

Súmula 269. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Com efeito, da apreciação dos autos, notou-se que as provas evidenciaram a efetiva concorrência do recorrente no crime, não havendo motivos para cogitar-se em insuficiência probatória, em face das indeléveis e substanciosas provas da autoria e da materialidade ilícitas que declinaram em desfavor do réu. Por fim, em face do recorrente ostentar a reincidência, caberia ao juízo declinar regime mais rigoroso, nos termos da sumula 269 do STJ.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
LUCAS SILVA DE JESUS,
condenado às penas de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto (REINCIDENTE),
e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º
,
inciso I, do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/09/2024